Tribunal: TJES
Processo: 5006841-14.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006841-14.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: T. M. L. C.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO (TEMA 793/STF). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1002/STF). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que, nos autos de
Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em favor de menor com espectro autista, anomalia retal (ânus imperfurado) e colostomia, condenou solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de procedimento cirúrgico e de todos os tratamentos, exames, consultas e medicamentos necessários à plena recuperação do autor, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o Município de São Mateus possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para assegurar procedimento cirúrgico de alta complexidade, à luz do Tema 793/STF;
(ii) estabelecer se é possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do Tema 1002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federados no âmbito do SUS se mantém para garantir o direito fundamental à saúde, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo de demandas que buscam tratamento médico, conforme entendimento do STF e do STJ.

A repartição administrativa de competências dentro do SUS não afasta a solidariedade material perante o jurisdicionado, incidindo apenas na fase de cumprimento ou no ressarcimento entre os entes, conforme fixado no Tema 793/STF.

O caráter de alta complexidade do procedimento não afasta a legitimidade do Município, pois a obrigação solidária subsiste para assegurar atendimento integral quando demonstrada a necessidade e a impossibilidade econômica do menor.

A proteção integral da criança e do adolescente impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever reforçado de assegurar acesso à saúde, conforme arts. 7º e 11 do ECA.

O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido mesmo quando a demanda é proposta contra o ente ao qual ela se vincula administrativamente, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1002, que reconheceu autonomia administrativa, financeira e funcional da instituição.

A jurisprudência do STJ confirma a aplicabilidade imediata do paradigma fixado pelo STF e a inexistência de confusão patrimonial, legitimando a condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
(sentença mantida em remessa necessária).

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federativos nas ações que visam garantir tratamento médico é solidária, não podendo a repartição de competências do SUS afastar a legitimidade passiva do Município.

O direcionamento do cumprimento da obrigação previsto no Tema 793/STF refere-se à fase de execução ou ao ressarcimento entre os entes, não afastando a solidariedade perante o jurisdicionado.

A Defensoria Pública possui direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora em ação proposta contra ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do Tema 1002/STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; Lei 8.080/1990, art. 2º; ECA, arts. 7º e 11; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019;
STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023;
STJ, AgInt ED AREsp 959.082/PR, j. 16.05.2017;
STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022;
STJ, AgInt no RMS 67.545/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24.04.2023;
STJ, REsp 2.089.489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
E
REMESSA NECESSÁRIA N.º 5006841-14.2022.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: T. M. L. C.

JUIZ: DR. PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível,
acompanhada de
Remessa Necessária, interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus, nos autos da "Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência" ajuizada por T. M. L. C., menor representado por sua genitora, em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente os requeridos na obrigação de fazer consistente no fornecimento de procedimento cirúrgico e quaisquer tratamentos, exames ou medicamentos necessários à plena recuperação do autor, portador do espectro autista com anomalia retal (ânus imperfurado) e colostomia. Tornou definitiva a tutela de urgência deferida. Condenou os entes públicos ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), isentando o Estado do pagamento de custas e condenando o Município ao pagamento de 50% das custas processuais.

Em suas razões recursais o
Município de São Mateus
sustenta, em síntese:
(i) a sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, argumentando que, conforme as regras de repartição de competência do SUS, o procedimento pleiteado (cirurgia de alta complexidade) é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, não podendo o Município ser compelido a arcar com tal ônus, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da reserva do possível, bem como ofensa ao Tema 793 do STF; (ii) que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, devendo a obrigação recair exclusivamente sobre o Estado; (iii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, invocando a aplicação analógica da Súmula 421 do STJ e a equiparação da Defensoria à Magistratura e ao Ministério Público trazida pela EC nº 80/2014.

Contrarrazões da parte autora vindicando o desprovimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a solidariedade dos entes federativos e a manutenção da sentença.

Como é cediço, a garantia de acesso à saúde, enquanto corolário do direito à vida, é direito do cidadão e está preceituada nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, compondo o mínimo existencial, inserto no rol dos direitos indisponíveis, sendo, portanto, impassível de sofrer restrições de cunho administrativo, notadamente quando há chance de salvar a vida ou mesmo de reduzir o sofrimento do particular, sobretudo em casos como o dos autos, nos quais a enfermidade apresenta graves consequências, obliterantes de uma vida digna.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2º,
caput
, que "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
"

Especialmente no tocante aos menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura em seu artigo 7º que:“
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
”

O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 11, preconiza que “
é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
”.

Em outras palavras, “
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
” (
STJ
, AgInt ED AREsp 959.082/PR, p. em 16/05/2017).

De tal entender, não destoa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao preconizar que eventuais repartições administrativas de competência realizadas com base em critérios de especialidade ou complexidade não eximem os demais entes da obrigação solidária que detêm de amparar o cidadão, devendo prestar-lhe toda a gama de cuidados de que necessitar para o reestabelecimento de sua saúde.

Também é certo que o Princípio da Separação de Poderes, cuja concepção está intrinsecamente ligada à garantia dos direitos fundamentais, não pode ser utilizado como argumento que obstaculize sua eficaz realização, mormente diante da patente atuação insuficiente dos entes federados evidenciada
in casu
.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de o Estado, visto em sua acepção genérica que engloba União, Estados e Municípios, garantir o atendimento integral à assistência médica e farmacêutica, necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo diante da impossibilidade econômica da parte em custear os medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
da
saúde
deste e, via consequência, de sua
vida
.

Na hipótese,
diante d
a responsabilidade solidária dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde,
o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foram condenados, solidariamente, ao fornecimento
de
consulta com cirurgião pediátrico, bem como
que
arquem com as despesas decorrentes de eventual procedimento cirúrgico e/ou qualquer tratamento/exame/consulta/medicamento necessário à plena recuperação

do menor
.

Deve-se
observar que a teor da compreensão firmada em regime de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), malgrada a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, fruto da competência comum inserta no artigo 23, inciso II, da CF/88, deverá a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, com fulcro na otimização do ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (
STF
; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ressalve-se, contudo, que, “
(...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que
a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença
e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte’ (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022)
” (STJ; AgInt no RMS n. 67.545/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)”

A tese de que a "alta complexidade" do procedimento afastaria a obrigação do Município viola a própria essência da solidariedade federativa no cuidado com a saúde. O direcionamento do cumprimento da obrigação, mencionado no Tema 793, refere-se preferencialmente à fase de execução ou ao ressarcimento administrativo posterior entre os entes (direito de regresso), não servindo de fundamento para eximir o Município de sua responsabilidade perante o jurisdicionado ou para declarar sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Nesse passo, com razão o juízo
a quo
, uma vez que
o direcionamento da prestação de assistência à saúde segundo a organização sistemática do SUS é matéria afeta ao cumprimento de sentença, sob pena de negar o próprio caráter solidário da obrigação.

Com relação
ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública, restou pacificada após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual, em sede de repercussão geral, fixou-se a tese de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023), posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Note-se, ademais, que os reflexos do paradigma supracitado incidem sobre todo o Poder Judiciário,
conforme pode-se observar da recente jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF I - Trata-se de recurso especial que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de Defensoria Pública estadual, no âmbito de ação proposta contra ente municipal. II - O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, firmou tese, descrita no Tema Repetitivo n. 129, reconhecendo à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante. III - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV - Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V - Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou, ainda, acerca da destinação dos honorários:

38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que
se
decidiu que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso,
bem como conheço da remessa necessária para
confirmar
a sentença,

oportunidade em que majoro em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor do apelante, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, ao conhecer do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou solidariamente o ente municipal e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de procedimento cirúrgico pediátrico e demais tratamentos necessários à saúde do menor
T. M. L. C.
, portador de anomalia retal e espectro autista.

Ao fundamentar a conclusão de seu voto, o eminente Relator assentou que a saúde é direito fundamental de responsabilidade solidária dos entes federados (Art. 196, CF), sendo a repartição de competências do SUS matéria afeta apenas à fase de cumprimento de sentença ou eventual direito de regresso, nos termos do Tema 793 do STF. Outrossim, manteve a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, amparado pelo Tema 1002 do Pretório Excelso.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, que deu parcial provimento ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação especificamente ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo em vista a média/alta complexidade do procedimento pleiteado. Ato contínuo, afastou a condenação do Município ao pagamento de verbas sucumbenciais, fundamentando-se no princípio da causalidade, por entender que o ente municipal não detém a atribuição administrativa primária para a prestação pretendida.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto divergente do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery. Com efeito, embora a solidariedade entre os entes federativos seja a regra geral nas demandas de saúde, o Supremo Tribunal Federal, ao modular o alcance do
Tema 793
, estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e hierarquização do SUS.

No caso concreto, tratando-se de cirurgia pediátrica especializada em virtude de malformação anorretal, a expertise e o custeio recaem sobre o ente estadual, que, inclusive, já demonstrou nos autos o cumprimento de etapas do tratamento. Forçar o Município a arcar com ônus financeiro e administrativo de alta complexidade desvirtua a organização sistêmica do Sistema Único de Saúde.

Ademais, no que tange aos ônus sucumbenciais, filio-me ao entendimento de que o Município, ao não possuir a atribuição técnica para o procedimento de alta complexidade em questão, não deu causa à lide de modo a justificar a condenação em honorários e custas. A resistência processual, nesses casos, decorre da estrita observância das normas de descentralização administrativa que regem a saúde pública.

Nesta linha de raciocínio, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo Desembargador Fábio Brasil Nery para dar parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para direcionar o cumprimento material da obrigação ao Estado do Espírito Santo e afastar a condenação do Município de São Mateus ao pagamento das verbas sucumbenciais (honorários e custas), mantendo os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006841-14.2022.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: T.L.M.C. menor representado por sua guardiã Lucilene de Oliveira Cremonine

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões daquela comarca, nos autos da obrigação de fazer ajuizada por
T.L.M.C.,
menor representado por sua guardiã, Lucilene de Oliveira Cremonine, que julgou procedente o pedido autoral determinando ao apelante e ao Estado do Espírito Santo que forneçam ao menor consulta com cirurgião pediátrico, bem como arquem com as despesas decorrentes de eventual procedimento cirúrgico e/ou qualquer tratamento/exame/consulta/medicamento necessário à plena recuperação deste, seja na rede pública ou na particular, providenciando, ainda, o transporte/deslocamento, se necessário, em favor do infante, tornando definitiva a decisão que antecipou o efeito da tutela, já devidamente cumprida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, sustenta o município que, embora reconhecida a solidariedade dos entes federados quanto às demandas prestacionais na área da saúde, a teor do julgado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, competia à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de alto custo, conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Postulou, ainda, ante o princípio da causalidade, seja condenado tão somente o ente estadual, a quem deva ser direcionada a obrigação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

negou provimento ao recurso do Município, afirmando que o direcionamento da prestação de assistência à saúde, segundo a organização sistemática do SUS, é matéria afeta ao cumprimento de sentença, sob pena de se negar o próprio caráter solidário da obrigação.

Pois bem.

Sem delongas, verifico que o recurso do Município de São Mateus merece parcial acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência”
.

Registro, por oportuno, que tanto o precedente vinculante ora citado quanto o recente Tema 1.234 preveem o direcionamento judicial da atribuição do ente federativo responsável pelo custeio de medicamento ou procedimentos.

Assim, visando ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade, não há que se falar em exclusão do município da lide.

Contudo, entendo assistir-lhe razão quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação. Afinal, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização.

Dessa forma, tratando-se de procedimento de média complexidade, deve ser direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Esclareço que, neste caso, já consta nos autos a informação que aquele cumpriu parte da obrigação, referente a consulta com cirurgião pediátrico, conforme id. 10992656.

Ultrapassada tal questão, depreende-se que o apelo voluntário do Município de São Mateus também discute a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

No ponto, em que pese a possibilidade de inclusão do Estado e do Município no polo passivo da ação, em decorrência da adoção da tese da solidariedade nas demandas na área de saúde, no caso dos autos não é possível condenar o Município ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto não é o responsável principal pelo cumprimento da obrigação.

Assim entende este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE –
COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar. 2. Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4. No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado. 5. Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência.
6. Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 01/02/2024).

Assim, instaurando a divergência,
dou parcial
provimento ao recurso
para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo e afastar a condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.